Tribunal: TJES
Processo: 5012529-57.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Cobrança indevida de ligações; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012529-57.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros (3)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012529-57.2025.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A

RECORRIDO
: MARISTELA BRASIL DOS SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CLÍNICA ODONTOLÓGICA. CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO SEM ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA FRANQUEADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Alega a autora, em síntese, que ao buscar tratamento odontológico na clínica ORTODONTO, teve um financiamento contratado em seu nome sem sua devida autorização e de forma diversa da pactuada, passando a sofrer cobranças indevidas. Pleiteia a declaração de inexistência do débito, o cancelamento do contrato, a restituição do valor de R$2.000,00 e indenização por danos morais.”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, cancelando os contratos em nome da autora junto à parte ré sem a incidência de multa rescisória ou de qualquer ônus à parte autora, tal como os débitos oriundos e condenando as rés, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais. Inconformado, a corré ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de informações sobre a forma de pagamento do serviço contratado, justificando a rescisão contratual e a inexigibilidade dos débitos; (ii) analisar se a conduta da recorrente enseja a condenação por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Inicialmente, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente, nos termos da jurisprudência do col. STJ,
in verbis
:
“1. "Cabe às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia" (REsp 1.426 .578/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 22/9/2015).”
(STJ - AgInt no AREsp: 1090404 SP 2017/0092338-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/03/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2019).

5. No mérito, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

6. Com efeito, a recorrente não logrou demonstrar que a consumidora recebeu informações claras acerca da forma de pagamento do serviço. Ao revés, conforme alegado na exordial, o interesse da autora era pagar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de entrada, e quitar o restante com recursos próprios, ao longo do tratamento, rejeitando qualquer forma de pagamento através de financiamento bancário. Todavia, a ré tomou a iniciativa de contratar financiamento junto à instituição financeira demandada, sem sua anuência (id. 15827894), evidenciando o vício de informação.

7. Ressalta-se que é dever legal do fornecedor prestar informações claras, prévias e precisas ao consumidor no momento da contratação, conforme disposto no artigo 6º, III, da Lei 8.078/90, sob pena de incorrer em vício de consentimento. No caso dos autos, a ausência de informações adequadas sobre a forma de pagamento e a contratação de financiamento sem a clara manifestação de vontade da contratante configura falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

8. Destarte, o montante arbitrado a título de danos morais é proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV - DISPOSITIVO

9. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)